Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715403-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DUTRA ALVES DE MORAIS AGRAVADO: IDEZITE NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL DUTRA ALVES DE MORAIS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por IDEZITE NOGUEIRA DE SOUZA: O réu requereu gratuidade de Justiça na contestação. Deixou, no entanto, de acostar aos autos documentos que comprovem sua incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e da família ao argumento de que implicitamente lhe fora deferida a benesse em sede de agravo de instrumento. O argumento não merece prosperar. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do Poder Judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Além disso, uma possível concessão em segunda instância para a dispensa do preparo não é óbice a que o juízo natural da causa exija a prova da miserabilidade jurídica. Se, de fato, o autor é pessoa hipossuficiente, os mesmos documentos que afirma ter juntado ao instrumento do recurso, poderá acosta-los à presente demanda. Ademais, a concessão do benefício não faz coisa julgada formal ou material, estando condicionada à continuidade da situação fática de hipossuficiência declarada. Assim, venha comprovação de rendimentos para análise do pedido de gratuidade de Justiça. Se a parte é autônoma, basta apresentar a declaração prestada à Receita Federal Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Rejeito a questão prejudicial de mérito relativa à decadência quanto ao direito da autora de pleitear a concessão da tutela liminar pelo rito especial. Ao que verifico, a ocorrência policial noticiando o esbulho cometido pelo réu data de 05/12/2019 (Id n. 52171934). Logo, não há que se falar em perda do prazo para requerimento da medida liminar, na forma do artigo 562 do CPC. Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do parágrafo primeiro do artigo 330 do Código de Processo Civil. A petição inicial expõe os fatos, a causa de pedir e o pedido, possibilitando a defesa por parte do réu, sendo certo que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Alega a autora que o imóvel descrito na inicial é registrado em nome de Manuel Ferreira de Souza, seu falecido cônjuge, e que lhe foi assegurada a propriedade de 50% do bem, bem como afirma exercer atos possessórios sobre o bem, conquanto nele não resida. Reclama na presente demanda proteção possessória contra ato de esbulho, o qual informa ter sido perpetrado pelo réu. Em defesa, o réu declara estar na posse do imóvel desde o ano de 2005, apontando serem ilegais os documentos juntados aos autos pela autora. A lide cinge-se, portanto, quanto a prova da posse. Tal questão de fato pode ser elucidada pela produção da prova testemunhal. Apresentem as partes rol de testemunhas limitado ao número máximo de 10 (dez), sendo 3 (três) para cada questão de fato. Ressalto que parentes são impedidos de depor (art. 447, §2o do CPC) e amigos íntimos ou inimigos são suspeitos (art. 447, §3o do CPC), não devendo constar do rol. Prazo de 15 dias. (...) Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Verifico que a parte pretende atacar o mérito da decisão recorrida, o que é incabível por meio de aclaratórios. Ademais, as razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. O Agravante sustenta que a data da posse afirmada na decisão agravada não corresponde à realidade dos fatos nem ao que foi afirmado nos autos. Salienta que os documentos juntados com a réplica foram admitidos sem amparo legal e não foram submetidos ao contraditório. Conclui que a fase instrutória, tal como definida na decisão agravada, irá causar prejuízo processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para sanar a contradição quanto à data da posse e para que sejam desentranhados os documentos juntados com a réplica. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão de saneamento e organização do processo, salvo quando dispõe sobre questão de fundo ou inversão do ônus da prova. A propósito, esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves Nos termos do § 1o do art. 357 do Novo CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável. A previsão é importante porque a decisão de saneamento e organização do processo não está prevista no art. 1.015 do Novo CPC, como recorrível, por agravo de instrumento, de forma que esse pedido de esclarecimento e ajustes será a única forma de as partes se insurgirem contra a decisão, indiscutivelmente de natureza interlocutória. A exceção fica por conta do capítulo referente à distribuição do ônus da prova, recorrível por agravo de instrumento nos termos do inciso XI do art. 1.015 do Novo CPC. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 627). É de se ressalvar que as questões suscitadas, conquanto não legitimem a interposição de Agravo de Instrumento, poderão ser suscitadas como preliminar de apelação caso o Agravante reste vencido, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil, isto é, não é superada pela preclusão. Conforme pondera Daniel Amorim Assumpção Neves: As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). No mesmo sentido, explana Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939). Isto posto, nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator